Tribunal: TJMT
Processo: 1028544-40.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028544-40.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ PRUDENCIO - CPF: 174.837.271-87 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELADO), GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA - CPF: 332.614.378-80 (ADVOGADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PROVEITO ECONÔMICO/CONDENAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – ART. 85, §8º, CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

2. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

3. Embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando o proveito econômico for irrisório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

Luiz Prudêncio
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Materiais e Morais,
ajuizada em face da
Odontoprev S.A.
e do
Banco Bradesco S.A.
,
apenas para declarar inexistente o débito no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), desde a data do desconto (11/08/2020), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, devendo tal valor ser restituído de forma simples ao autor, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento igualitário nas custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3º, em relação ao autor, porque a parte é beneficiária da AJG.

Nas razões recursais, o autor sustenta, em breve resumo, a configuração do dano moral, porque as empresas requeridas efetuaram desconto indevido e fraudulento em sua conta bancária, fato que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, suportável pelo cidadão comum.

Assevera a necessidade de devolução em dobro do valor indevidamente descontado, porque efetivados em evidente má-fé, ensejando a aplicação da norma sancionatória do artigo 42 do CDC.

Ao final, pugna pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, com a fixação da verba em 20% sobre o valor da causa, bem como pela condenação dos requeridos ao pagamento integral das verbas de sucumbência.

As contrarrazões vieram ao id. 128548173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese dos autos,
Luiz Prudêncio
ajuizou esta ação, alegando que a empresa requerida
Odontoprev
realizou a cobrança de dívida inexistente, mediante a realização do débito no valor de R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos), efetivado em 11/08/2020, na conta bancária mantida por ele junto ao banco, também requerido.

Pugnou pela declaração de inexistência da dívida, pela repetição do indébito em dobro e pela condenação das rés ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Nesse contexto, resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Logo, considerando que a autora não comprovou a ocorrência de qualquer circunstância excepcional, capaz de vilipendiar sua esfera personalíssima, andou bem o sentenciante ao indeferir a indenização em questão.

No que concerne à repetição do indébito, deve ser feito de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé das rés, que, aliás, não se presume.

De igual modo, extrai-se que houve decaimento recíproco, a justificar a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma prevista no art. 86 do CPC.

Todavia, no tocante à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão assiste ao apelante.

A rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, embora a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitua uma regra de exceção, mostra-se plenamente cabível quando o proveito econômico for irrisório, como na hipótese:

Art. 85. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4º CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4º CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2º artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022